Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-69.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003289-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA EVANGELISTA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 712.701.241-53 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL VERIFICADO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA – LITERALIDADE DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95
-
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Marta Evangelista dos Santos Carvalho opôs embargos de declaração em face do voto proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Município de Cuiabá-MT e negou-lhe provimento.

Insurge-se a recorrente com a desproporcionalidade do valor fixado para honorários advocatícios, por considerar quantia irrisória quando observado o serviço prestado pelo causídico. Ao final, requer a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso com fundamento na impossibilidade de haver rediscussão de matérias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, tendo em vista a existência de
erro material
do julgado no tocante
à condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os juizados especiais aplicam o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desse modo, constata-se a ocorrência de erro material no voto lançado no id. 152878680, eis que em sua parte dispositiva constou a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
.

Da reanálise do processo, verifica-se que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), contudo o percentual da condenação foi de 15%, o que se mostra desproporcional, devendo ser fixado no percentual máximo de

20% sobre o valor corrigido da causa
, isto em obediência à literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O fato de eventualmente o valor dos honorários advocatícios ser baixo decorre justamente da circunstância de se tratar de pequena causa, não se aplicando as diretrizes do CPC a respeito do tema
. (TJDFT - Acórdão n. 1080334, RI 0726833-04.2017.8.07.0016, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, publicado no PJe: 09/03/2018). Assim, não merece acolhimento o pedido de fixação do montante por apreciação equitativa.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id. 152878680,
passando a constar a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023